Tribunal: TJBA
Processo: 8047629-76.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047629-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ELIETE NEIMANN DA CUNHA RAMOS e outros

Advogado(s): ELIETE NEIMANN DA CUNHA RAMOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 1ª VARA DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
MEDIDA PROTETIVA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUÍZO
PLANTONISTA QUE
DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA
ESTIPULAÇÃO DAS MEDIDAS.
RELATO DA VÍTIMA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.
DECISÃO RATIFICADA PEL
O JUÍZO PRIMEVO. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS,
ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status de ação autônoma de impugnação na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.
O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da ausência dos requisitos ensejadores a manutenção da medida protetiva concedida em desfavor do Paciente.
Analisando os fólios que tramitam no primeiro grau de jurisdição, tem-se que as medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima
A.C.B.A.
, ex-companheira do Paciente, com arrimo no art. 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

3.
E
xtrai-se da decisão que deferiu as medidas protetivas que a suposta violência doméstica perpetrada pelo Paciente fora deferida em razão de prática de violência física, psicológica e sexual, perpetradas pelo paciente.
Analisando os autos de origem verifica-se que a ex-esposa do Paciente noticiou ter sido agressivo outrora com essa, já tendo, inclusive, ameaçado
e agredido com um tapa na época em que se encontrava grávida.

4. A proteção à entidade familiar tem amparo constitucional, uma vez que o art. 226, da Constituição Federal, aponta que a família tem especial proteção do Estado e traz, em seu § 8º, a previsão expressa de que o Estado deve assegurar assistência aos membros que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Assim, no Brasil foi editada a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras providências.

5. Da análise dos autos, denota-se que o
juiz plantonista, ao decretar as referidas medidas, fez uma contextualização com o caso concreto, especificando a materialidade e indícios de autoria delitivas, sobretudo quanto as informações indicadas no questionário preenchido pela vítima perante a autoridade policial, evidencia
“supostas posturas agressivas em desfavor da postulante, o que denota o descumprimento do representado em cumprir as regras estabelecidas no meio social, sobretudo o direito inabalável da sua ex companheira em viver com dignidade, sem qualquer álea para ameaças e agressões”,
o que demonstrara a necessidade a integridade da ofendida.
E, agindo com a prudência que o caso requer, para além das estipulações das medidas protetivas, o magistrado determinou
o acompanhamento complementar pela Equipe Multidisciplinar, com o fito de avaliar a adequação das medidas deferidas e propor eventuais ajustes ou encaminhamentos necessários.

6.
Da referida argumentação, a autoridade judiciária primeva ratificou a imprescindibilidade das medidas, por prazo indeterminado, até ulterior deliberação judicial, podendo ser prorrogadas, revistas, substituídas ou ampliadas, se as circunstâncias do caso demonstrarem necessidade.

7
.
No caso em comento, portanto, em que pese a fase prematura para exame da verdade dos fatos noticiados, as imputações ao Paciente são graves, o que enseja extrema atenção e cuidado do Poder Judiciário com vistas à proteção da vítima, não se cogitando esperar possível ocorrência de ofensa física para atuação.

8.
In terminis
, percebe-se, por todos os fundamentos mencionados, que a argumentação delineada pela Defesa Técnica do paciente para o resultado positivo do writ

não deve prosperar.

9. Parecer ministerial pela denegação.

1
0
.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8047629-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ELIETE NEIMANN DA CUNHA RAMOS
e

como paciente
IGOR DE FREITAS FONSECA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça